Tribunal: TJSP
Processo: 1009856-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Interesse de agir do autor. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual. Culpa do comprador. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 85% do montante pago. Devolução de 80% se mostra mais

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Interesse de agir do autor. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual. Culpa do comprador. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 85% do montante pago. Devolução de 80% se mostra mais adequada e proporcional ao caso. Precedentes do TJSP. Incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação sobre o percentual das parcelas pagas a ser devolvido. Precedentes do STJ e do TJSP. Despesas de condomínio devidas somente após a efetiva entrega das chaves. Se não houve imissão na posse do imóvel com a entrega das chaves, é abusivo que essas despesas fiquem a cargo do consumidor, uma vez que se referem a encargos inerentes à posse e fruição do imóvel. Recurso parcialmente provido.